Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738490-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 139653028 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública (Processo n.o 0706138-81.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido da ora agravante para que fosse dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à Contadoria judicial, sob o fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no. 0739776-62.2021.8.07.0000, o qual determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Eis o teor das decisões: “A autora requereu a remessa dos autos à contadoria (ID 138491452) em razão do julgamento do agravo de instrumento no 073776-62.2021.8.07.0000, no qual foi dado provimento para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação. No entanto, a decisão ainda não está preclusa, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0739776-62.2021.8.07.0000.” (Id. 139653028 - p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41251127 – pp. 1/16), a agravante informa que: a) “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 2); b) “o Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado, o credor interpôs AGI 0739776-62.2021.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 108520758” (p. 2); c) “ato contínuo, o ora agravante requereu ao juízo fazendário o pagamento da parcela incontroversa já confessada pelo devedor, quando então foi surpreendido pela decisão agravada” (p. 2). Sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada não observou a existência da parcela incontroversa de R$ 8.128,82 (oito mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) e confessada pela parte devedora, conforme decisão de Id. 105502464 dos autos principais. Cita o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530), o qual fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Enfatiza que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Defende, em suma, o prosseguimento os autos na origem, com a devida expedição dos requisitórios de pagamento. Aduz que a suspensão da execução, em razão da existência de prejudicial externa, implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, cujas violações ficam, também, prequestionadas. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo, de forma que o juízo a quo dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do AGI 0739776-62.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 41251128 e Id. 41251129. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em um juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos do ato atacado, porque ausente efetivo risco de dano irreparável. Além do mais, ao menos neste momento processual, não vislumbro plausibilidade nas alegações da ora agravante que autorizem a concessão da tutela pretendida sem o estabelecimento do contraditório. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos do Cumprimento de Sentença no 0739776-62.2021.8.07.0000, foi reformada por esta 7o Turma Cível (Acórdão no 1613563 - Processo no 0739776-62.2021.8.07.0000), que determinou o seguinte: “DISPOSITIVO Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários advocatícios estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação manejada pela parte agravada.” (Id. 39291952 – p. 6; AGI 0739776-62.2021.8.07.0000) No entanto, em consulta ao aludido Agravo de Instrumento, verifica-se que o referido julgado ainda não transitou em julgado, já que ainda se encontram pendentes de julgamento Recurso Especial (Id. 41047698 – pp. 1/20 dos autos no 0739776-62.2021.8.07.0000) e Recurso Extraordinário interpostos pelo ora agravado (Id. 41047697 – pp. 1/22 dos autos no 0739776-62.2021.8.07.0000). Nesse cenário, em um juízo perfunctório, além de não observar de plano que a decisão ora agravada não descumpriu o que restou decidido no Acórdão no 1613563 (Processo no 0739776-62.2021.8.07.0000), já que tão somente determinou que a recorrida aguarde o devido trânsito, a questão relacionada aos alegados valores incontroversos devem passar por uma análise aprofundada, com o devido contraditório. Desse modo, por hora, tenho que a argumentação da parte recorrente não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrido, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Logo, sem o preenchimento destes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora